Tribunal: TJES
Processo: 0008886-21.1999.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008886-21.1999.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO MAGALHAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ARTIGO 171, §2°, INCISO V, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE
RETROATIVA
.
LAPSO TEMPORAL DE

OITO ANOS
SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTI
NÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Preliminar de ofício. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal. Concretizada na sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público, em relação ao crime do artigo 171, §2°, inciso V, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal atribuído ao apelante, condenado ao cumprimento de pena privativa de dois anos e seis meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é o de oito anos. Superado o mencionado lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e, consequentemente, decretada a extinção da punibilidade do acusado. Lado outro, sendo a prescrição da pretensão punitiva matéria que se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal, encontram-se prejudicados os pleitos defensivos.
2. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal.
3. Preliminar suscitada de ofício, a fim de declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime pelo qual foi condenado em primeira instância, restando prejudicada a análise do mérito recursal, além da fixação de honorários pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
M
aurício Magalhães
, em face da respeitável sentença
às
fls.
664/668
dos autos físicos
,
pro
ferida
pel
o
Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
, que
julgou procedente a
pretensão punitiva estatal,
condenando-
o
pela prática do delito previsto
no
artigo

171,
§2°, inciso V, na forma do art. 14, inciso II, todos
do
Código Penal,

à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa,
à
razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo à época dos fatos.
A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas
penas
restritivas de
direitos
.

Em razões recursais
às fls.
695/697
dos autos físicos
,
a defesa requer
i)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
ii)
a
aplicação da
f
ração máxima da causa de diminuição do art. 14, inciso II do Código Penal,
e
iii)
o
arbitramento de honorários advocatícios
pela atuação da advogada dativa na esfera recursal.

Antes de adentrar no mérito da causa, tenho por necessário o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, §1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
es
s
es previstos no art. 117 do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 –
O curso da prescrição interrompe-se
:

I –
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV –
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência

No caso em tela,
verifico que o recorrente foi condenado à pena de
0
2
(
dois
)
anos e 06 (seis)
meses de detenção

em razão da condenação pela prática do crime
de
tentativa de estelionato
, previsto no
artigo

171,
§2°, inciso V, na forma do art. 14, inciso II, todos
do
Código Penal
.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que
o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
8
(
oito
) anos
, a ser

contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Desse modo, n
a hipótese dos autos, verifico que
i)

a
denúncia foi recebida na data de
22
de
novembro
de
1999

(
fl. 02

dos autos físicos),

ii)
os autos foram
suspensos em 08 de agosto de 2007
(fl. 132 dos autos físicos),
iii)
o
processo voltou a correr em 10 de janeiro de 2012
,
quando o réu foi citado
(fl.
164 dos autos físicos), de modo que o processo ficou suspenso por sete anos, oito meses e dezessete dias, e, por fim,
iv)

a
sentença condenatória foi publicada em
22 de setembro de 2020
(fl. 135v autos físicos).

Portanto,
considerando o período que o processo esteve ativo,
depreende-se que entre
o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
houve o decurso de prazo superior a 0
8
(
oito
) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo
171,
§2°, inciso V, na forma do art. 14, inciso II, todos
do
Código Penal
.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Por derradeiro,
o Dr. Diego Schmidel de Freitas – OAB/ES

nº 24.886
pleiteia a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação
d
o
defensor dativ
o

nesta esfera recursal.

É
insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Ademais, como sabido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art
igo
85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaca-se, ainda, que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Dito isso, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação
d
o

Dr. Diego Schmidel de Freitas – OAB/ES

nº 24.886
,
o
qual
foi nomeado para atuar na defesa do réu
Maurício Magalhães,
e,

neste segundo grau de jurisdição,
apresentou
razões
recursais em favor do
referido acusado.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa
de
complexidade
mediana
, com a presença de
01
acusado
, em face
do

qual
fo
i
imputado
apenas um delito, qual seja,
o crime previsto no
artigo
171,
§2°, inciso V, na forma do art. 14, inciso II, todos
do
Código Penal
.

Analisando a peça processua
l
apresentada
,
resta evidente o zelo d
o
advogad
o
e o seu valoroso trabalho desenvolvido quando elaborou
a
s

tese
s
defensiva
s
em favor do a
pelante.

Dito isso, diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que
o

Dr. Diego Schmidel de Freitas – OAB/ES

nº 24.886
exerceu com esmero o múnus público que lhe fora conferido, confeccionando peça processua
l
fundamentada, fixo-lhe os honorários advocatícios em razão de sua atuação nesta instância recursal no
quantum
de R$
5
00,00
(
quinhentos

reais
), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
SUSCITO, de ofício, a presente preliminar,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em favor do apelante
Maurício Magalhães

e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente em relação ao crime previsto no artigo
171,
§2°, inciso V, na forma do art. 14, inciso II, todos
do
Código Penal
, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$
5
00,00

(
quinhentos
reais)

ao

Dr. Diego Schmidel de Freitas – OAB/ES

nº 24.886
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)